Tribunal: TJSP
Processo: 1008042-48.2015.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Tarifa de gravame eletrônico. Cobrança válida até 24.2.2011, passível de controle, se verificada a onerosidade excessiva. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008042-48.2015.8.26.0114/50002,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante FRANCISCO CICERO VIRGINIO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008042-48.2015.8.26.0114/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008042-48.2015.8.26.0114/50002
COMARCA: CAMPINAS (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: FRANCISCO CICERO VIRGINIO DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO PANAMERICANO S/A
VOTO No 28.937
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247). TARIFAS BANCÁRIAS. Serviços de terceiros.
Validade condicionada à especificação do serviço
efetivamente prestado. Tarifa de avaliação do bem
e de registro de contrato. Validade. Revisão
passível em caso de serviço não prestado e da
presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema
958).
Tarifa
de
gravame
eletrônico.
Cobrança
válida
até
24.2.2011,
passível de controle, se verificada a onerosidade
excessiva. Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Francisco Cicero Virginio dos Santos contra
decisão que, em ação revisional de contrato de
abertura de crédito bancário, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
as orientações estabelecidas pelo E. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008042-48.2015.8.26.0114/50002 - Voto no
3
de
Justiça
no
Recurso
Especial
no
973.827/RS,
1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP
e 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a abusividade da cobrança das
tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato
e avaliação do bem. Afirma que não houve a comprovação
de que os serviços foram efetivamente prestados.
Assinala ser abusiva a cobrança da tarifa de gravame,
porque referido serviço é de interesse exclusivo da
instituição financeira. Sustenta, ainda, a ausência de
pactuação dos juros capitalizados e violação aos arts.
6o, II, 46 e 52, III do CDC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008042-48.2015.8.26.0114/50002 - Voto no
4
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
desde
que
expressamente
pactuada,
acrescentando que a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
já permite a cobrança da taxa efetiva anual
contratada. Confira-se a fls. 270/273.
Neste
contexto,
os
V.
Acórdãos
recorridos (fls. 156/163 e 229/232) está em perfeita
sintonia com a orientação superior, ao concluir pela:
(a) possibilidade da capitalização de juros, por se
cuidar de contrato firmado posteriormente à Medida
Provisória no 1.963-17/2000, com expressa pactuação,
decorrente da previsão de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal; (b) validade da cobrança dos
serviços de terceiros e das tarifas de avaliação do
bem e de registro de contrato, pois prestados os
serviços correspondentes; (c) legitimidade da tarifa
de
gravame,
prevista
em
contrato
celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008042-48.2015.8.26.0114/50002 - Voto no
5
anteriormente à Resolução CMN no 3.954/2011.
Confira-se trecho dos V. Acórdãos: “A
legitimidade da capitalização e do percentual das
taxas de juros remuneratórios decorreu da previsão de
cláusula expressa, bem como da estipulação da taxa
anual (19,72%) superior ao duodécuplo da mensal
(1,49%), pág. 85, em conformidade com o entendimento
já cristalizado do Superior Tribunal de Justiça, mesmo
não estando demonstrada por elementos idôneos a
prática abusiva ou a exorbitância na época da
formalização dos mútuos, esterilizando os exaustivos
argumentos
articulados,
donde
a
legalidade
e
exigibilidade da sistemática utilizada e do percentual
cobrado, a despeito da Súmula n. 121 do Supremo
Tribunal Federal. (...) Os custos com o (iii) registro
do instrumento no Cartório de Títulos e Documentos
para garantia dos figurantes e à produção de efeitos
contra terceiros (R$ 50,00 0,20%) foram instituídos na
Lei 11.882/08, art. 6.o, Decreto lei 911/69, art. 1.o,
dando nova redação ao art. 66, § 1.o, da Lei 4.728/65,
Resolução n. 159/04 do Denatran e art. 1.361, § 1.o,
do Código Civil. Correndo por conta do mutuário,
possuidor direto, as despesas de escrituração, e não
do financiador, detentor da propriedade resolúvel, por
interpretação extensiva da regra do art. 490 do Código
Civil, sem embargo de que não foram apresentados dados
específicos relativos à exorbitância ou à iniquidade
dos custos frente ao capital emprestado. A (iv) taxa
de avaliação do automóvel/vistoria (R$ 100,00 0,40%),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008042-48.2015.8.26.0114/50002 - Voto no
6
destinada à retribuição do profissional incumbido do
exame das condições da coisa e da aferição do preço de
mercado
foram
de
pouca
expressão
em
termos
financeiros, preexistindo informação clara e objetiva
no quadro resumo em atenção ao art. 52 do Código do
Consumidor, além de concordância prévia, prevalecendo
a regra geral da obrigatoriedade das convenções de
ordem patrimonial e disponível em atenção à segurança
jurídica esperada. (...)Na espécie, diferentemente do
proferido
no
acórdão
anterior,
de
fato
foram
devidamente especificados os serviços de terceiros,
sendo
destinados
ao
pagamento
de
comissão
aos
correspondentes bancários pela prestação dos serviços
de intermediação financeira e pagamento de comissão
dos lojistas, cláusula 2.3.3, pág. 86, cuja licitude
do referido encargo no período decorreu da Resolução
CMN 3.954/11, tendo em conta que o contrato foi
celebrado em 02/09/10, pág. 88” (fls. 157/158, 159 e
230).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo os arts. 6o, II, 46 e 52, III, do CDC
buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008042-48.2015.8.26.0114/50002 - Voto no
7
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO